Tribunal: TJDFT
Processo: 0747712-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA NA FORMAÇAO DO CONTRATO. CANCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar à requerida que restabeleça o plano de saúde aderido pela requerente, nos termos do contrato original, ou outro do mesmo patamar de cobertura, no prazo de 10 (dez) dias, além da reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em seu recurso, alega que o plano contratado foi na modalidade coletivo empresarial e que o cancelamento foi decorrente da irregularidade na demonstração do vínculo empregatício entre os segurados e o estipulante. Acrescenta que enviou notificação para regularização à estipulante, mas que não houve resposta. Entende ser descabida a reparação por danos morais ante ausência de ato ilícito. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46492388 e 46492390). Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Além disso, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, entre outras disposições.
4. Em que pesem as alegações da recorrida, a discussão acerca de existência de fraude no contrato firmado pela estipulante do plano de saúde é alheia ao objeto do processo, já que a recorrida não foi, na formação do contrato ou na apuração administrativa, chamada a demonstrar o vínculo empregatício. Dessa forma, o cancelamento unilateral deveria, necessariamente, ser precedido da notificação com antecedência de 60 dias, nos termos do artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98. Não observada a legislação, mormente porque não há notícia de inadimplemento, o cancelamento foi indevido.
5. Ressalto que nos termos da Resolução Normativa no 195/09 da ANS, no artigo 9o, § 3o, há determinação para que a operadora verifique tanto a legitimidade da pessoa jurídica contratante, como a condição de elegibilidade do beneficiário. Não tendo sido diligente a operadora de plano de saúde ao tempo da contratação, não pode, agora, desamparar o consumidor que de boa-fé aderiu ao plano e sempre pagou suas mensalidades. Correta, pois, a sentença que determinou a reativação do plano.
6. Dano moral. O relatório médico juntado aos autos (ID 46491589 - pág. 1 e 2) deixa claro que a autora é portadora de diabetes tipo 1, doença autoimune da tireoide e doença celíaca, demonstrando que necessita de forma contínua de atendimento médico. Dessa forma, o cancelamento abrupto, em face da ausência de notificação prévia, atinge as legítimas expectativas da consumidora de receber a adequada prestação de serviço, ficando claro que a situação em apreço ultrapassou o mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade aptos a configurar o dano moral. Além disso, o valor fixado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.